Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721372-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta a nulidade de atos processuais, quando demonstrado prejuízo pela parte interessada, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do artigo 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988, do Superior Tribunal de Justiça), o que, contudo, não se verifica na hipótese dos autos. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte, não se admitindo a interpretação extensiva para abarcar a decisão que mantém o recorrente como parte do processo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, e 282, §1o, todos do CPC, asseverando que foi proferida decisão monocrática para não conhecer do recurso, sem que o recorrente tenha sido previamente intimado para se manifestar, o que implica em sua nulidade, pois causou prejuízo ao recorrente; c) artigo 1.015, inciso I, do CPC, argumentando que a discussão veiculada pelo agravo de instrumento trata do desaparecimento dos requisitos necessários à manutenção de cautelar, de modo que versa sobre tutelas provisórias, sendo cabível o recurso; d) artigo 1.015, inciso VII, do CPC, defendendo o cabimento do agravo quando a decisão interlocutória discutir a (im)possibilidade de excluir litisconsorte, hipótese dos autos; e) artigo 926, caput, do CPC, afirmando que não desconhece a liberdade concedida a cada órgão julgador para analisar o caso concreto e decidir a controvérsia, mas essa margem de atuação não pode ocorrer para deixar de conhecer um recurso quando há casos nos quais o agravo de instrumento para discutir a mesma questão foi conhecido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 35489620). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19/5/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 9o, 10, 282, §1o, e 1.015, inciso VII, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO REGIMENTAL PREVISTO EM ATO NORMATIVO INTERNO DO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 2. A inércia da defesa legalmente constituída ante o transcurso do prazo regimental para apresentação de impugnação ao julgamento virtual de recurso não pode ser utilizada como argumento para declaração de nulidade do acórdão - proibição do venire contra factum proprium. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 712.727/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 13/5/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte" (REsp n. 1.772.839/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019), o que foi observado pela Corte local. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284, 282 e 356 do STF e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.005.192/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19/5/2022) Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 1.015, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Constata-se, de início, que o recorrente busca sua exclusão do polo passivo da ação e não se insurge, especificamente, contra os requisitos da medida cautelar. (...) Dessa forma, incabível o acolhimento da alegação de que o recurso foi interposto com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte não se voltou contra a decisão de tutela provisória de natureza cautelar. Outrossim, verifica-se que o artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, somente prevê o cabimento de agravo de instrumento no caso de exclusão do litisconsorte, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que foi determinada a permanência do agravante no polo passivo do processo, não se admitindo a interposição deste recurso nessas circunstâncias” (ID 32398548). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO PROVIMENTO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou orientação em conformidade com o entendimento proferido pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual ?o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 2. Por conseguinte, concluiu que, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, há ausência de qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação) 3. Com efeito, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de urgência no julgamento do Agravo de Instrumento, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2000559/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 926, caput, do CPC, porque, para que se pudesse vislumbrar a existência de julgados desta Corte de Justiça em sentido diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 926 DO CPC. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. DISPOSITIVO QUE NÃO POSSUI COMANDO CAPAZ DE SUSTENTAR A TESE DO RECURSO. SUPOSTO DISSENSO JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA. (...) 2. O art. 926 do CPC impõe ser dever dos tribunais uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Entretanto, o referido dispositivo legal, por si só, não possui comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida no recurso especial, uma vez que busca a parte recorrente, por vias transversas, a reforma do acórdão recorrido por entender que a solução dada pelo Tribunal de origem à controvérsia não seria a mais adequada. 3. Em verdade, busca a parte recorrente que esta Corte aprecie um suposto dissenso jurisprudencial existente no próprio âmbito do Tribunal de origem, circunstância que, no caso concreto, esbarraria no óbice da Súmula 280/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.881.052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 28/10/2021). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INATIVOS E PENSIONISTAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, TOMADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EFEITO VINCULANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO NO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ÓBICE DA SÚMULA 13 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. O acórdão recorrido posicionou-se, justificando o porquê da não aplicação do precedente invocado pela parte ora agravante, ao consignar que, "inobstante a circunstância de a Seção de Direito Público, quando do julgamento do incidente de Assunção de Competência na Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, tenha, de fato, se pronunciado em sentido diverso ao sustentado nesta oportunidade, a decisão proferida naquela seara não surte efeitos vinculantes com relação às Câmaras da mesma Seção do Tribunal de Justiça, servindo apenas como norte na interpretação da matéria controvertida. Tal ressalva, por conseguinte, não obsta que, em exercício de reflexão jurídica, decida-se de maneira diversa da adotada naquela oportunidade, desde que, por império constitucional, o julgado esteja devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, e exponha a hipótese de distinção do caso concreto (distinguishing art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015)". (...) VII. Em hipótese semelhante, no julgamento do Agravo interno no AREsp 1.412.189/SP, restou proclamado que, "caso se conhecesse do recurso especial, com amparo na ofensa aos arts. 926 e 927 do CPC/2015, pela divergência entre órgãos fracionários do mesmo Tribunal ou em razão da inobservância de decisão uniformizadora proferida por órgão especial de Tribunal local, estar-se-ia, pela via transversa, admitindo a análise de dissídio jurisprudencial entre órgãos do mesmo Tribunal, o que é vedado conforme orientação da Súmula 13 do STJ ('A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial'), bem como adentrando na análise da legislação local, em ofensa à Súmula 280/STF" (STJ, AgInt no AREsp 1.412.189/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/10/2019). VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.446.297/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 10/3/2020).(g.n.). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 35489620). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025